Tribunal: TJMT
Processo: 1009513-22.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009513-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANA GARCIA CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 020.203.851-39 (APELANTE), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LAUDO PERICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.º, § 5.º, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

In casu
, os documentos jungidos aos autos pela Apelante no momento do ajuizamento da ação não demonstram a existência de qualquer sequela permanente, evidenciando, tão somente, que houve escoriações e queixa de dores, o que significa dizer que os traumas sofridos eram suscetíveis de amenização por medidas terapêuticas, razão pela qual não há que se falar indenização securitária.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária por DPVAT, ou seja, o pedido da Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pelo o Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1009513-22.2019.8.11.0003

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
FABIANA GARCIA CHAVES DE ALMEIDA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Seguradora Apelada ao pagamento de R$
94,00 (noventa e quatro reais)
, a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrente, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante defende que “
Embora o laudo pericial acostado aos autos tenha apresentado contradições, pois indica que houve integridade física a vítima, que houve também lesões nas fraturas do 4 e 5 arcos costais, a diminuição da função respiratória, bem como trauma do tórax, para ao final concluir que não há sequela incapacitante
”.

Ressalta que ficou comprovada a invalidez parcial da Apelante por meio dos exames médicos, porém, não houve a devida condenação da Seguradora Apelada.

Afirma, ainda, que a decisão da Magistrada foi fundamentada tão somente no laudo do
expert
e não houve análise do conjunto probatório.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para condenar a Seguradora Apelada ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze e quinhentos reais) a título de indenização securitária.

Contrarrazões apresentadas no ID. 111022993.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
FABIANA GARCIA CHAVES DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 30/01/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Diante disso, em 02/09/2019, a Apelante ajuizou ação requerendo indenização securitária e reembolso das despesas médicas no importe de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) e, como prova dos fatos alegados, juntou relatório de ocorrência do SAMU, atestado médico e laudo pericial realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso n.º 200.1.02.2019.002522-01 (ID. 111020547), o qual não concluiu pela debilidade permanente de membro, sentido ou função da Recorrente, pois “
depende de exame complementar em 30 dias com relatório médico
”.

Após o encarte da contestação (ID. 111022967) e da Réplica (ID. 111022973), o Juiz singular julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, fundamentando que o perito constatou lesões na Apelante, mas não há incapacidade ou invalidez, o que deu azo
à interposição deste Apelo.

No caso concreto, do Boletim de Ocorrência e relatório do SAMU anexados aos autos, extrai-se que a Apelante foi vítima de acidente motociclístico e se queixou de dores na lombar, cotovelo e joelho direito (ID. 111022950)

Ao que se observa do
Laudo Pericial Judicial
encartado no ID. 111022981, constou que houve comprometimento físico da Autora no momento do acidente, entretanto, não existem lesões remanescente. Afirmou, na conclusão, que “
A paciente apresentou-se sem qualquer sequela em região torácica.
Por ocasião desta perícia, não foi encontrado nenhum elemento que caracterizasse qualquer incapacidade ou invalidez
”
.

De fato, os documentos jungidos aos autos pela Apelante no momento do ajuizamento da ação não demonstram a existência de qualquer sequela permanente, evidenciando, tão somente, que houve escoriações e queixa de dores, o que significa dizer que os traumas sofridos eram suscetíveis de amenização por medidas terapêuticas, razão pela qual não há que se falar indenização securitária.

Portanto, observo que as sequelas proporcionaram incapacidade temporária, tanto assim que das lesões não resultaram invalidez permanente. Não houve perda de função ou de qualquer órgão ou membro, conforme o relato do
expert
, de forma que não há como acolher a pretensão aduzida.

Desse modo, se não houve comprovação da invalidez, nem debilidade permanente total ou parcial, descabe a indenização securitária por DPVAT, ou seja, o pedido da Apelante deve ser julgado improcedente, tal como feito pelo o Juiz singular.

A propósito:

Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de indenização. Alegação de invalidez permanente. Contusão da perna. Laudo pericial que atestou incapacidade laboral temporária por uma semana.
Ação julgada improcedente. Inexistência de invalidez permanente. Laudo pericial que concluiu pela ausência de sequelas do acidente. Condições clínicas já restabelecidas e estáveis. Indenização indevida.
Recurso desprovido, com observação. Não havendo demonstração de que o acidente acarretou redução definitiva da capacidade laborativa, cuidando apenas de lesões temporárias, não há como vingar pretensão ao pagamento da indenização. (TJ-SP - AC: 00012565320158260486 SP 0001256-53.2015.8.26.0486, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 08/02/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2018 – sem destaque no original).

Com efeito, a apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.º, § 5.º, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 3º da Lei 6.194/1974, para o recebimento de indenização de seguro DPVAT, exige-se, além da prova do acidente automobilístico, que as lesões dele decorrentes tenham causado morte ou invalidez permanente, total ou parcial, da vítima.
Não é devida indenização do seguro DPVAT quando a perícia judicial atesta a inexistência de sequelas permanentes.
(N.U 0015648-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019 – Sem destaque no original).

Ademais, de acordo com o Verbete Sumular n.º 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao
grau de invalidez:

Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Assim, diante da ausência de invalidez do membro afetado no acidente de trânsito,
escorreita a sentença
que julgou improcedente a pretensão de obter indenização securitária.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11º, do CPC),
os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022